Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-74.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação da existência de contratos bancários não reconhecidos, com subtração, da conta do autor, de R$183,35 – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a restituição ao autor de forma simples e arbitrando indenização por danos morais em R$2.000,00 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação da existência de contratos bancários não reconhecidos, com subtração, da conta do autor, de R$183,35 – Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a restituição ao autor de forma simples e arbitrando indenização por danos morais em R$2.000,00 – Recurso de apelação do autor, requerendo a majoração do quantum indenizatório – Valor arbitrado em acordo com as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que eventual majoração poderia implicar em enriquecimento indevido - Sentença mantida - Ratificação do julgado - Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.